Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707197-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE EMBARGADO: PH DA SILVA SANTOS ESTUDIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré/recorrente, a fim de que seja sanada contradição, considerando-se a prevalência da intimação realizada via portal eletrônico e certificada no ID 49072898 sobre a intimação via DJE, certificada no ID 49072889. Intimada a apresentar contrarrazões, a parte requerente quedou-se inerte. Recurso próprio e tempestivo. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, nos termos do art. 42 da Lei 9099/95. O art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, indica que, na hipótese em que a intimação ocorre via portal eletrônico, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)" (EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/05/2021. Info 697) Destaque-se que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da confiança, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a intimação via publicação no DJE, por ser forma especial sobre a genérica. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da 1a Turma Recursal: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE NA INTIMAÇÃO. LEI N. 11.419/2006. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que reconheceu a tempestividade do recurso interposto pela parte ré. Requer a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a prevalência da intimação via DJE sobre a intimação realizada via portal eletrônico. II. O agravo é próprio e tempestivo. O preparo não é exigido. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36794673). III. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, nos termos do art. 42 da Lei 9099/95. IV. O art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06, indica que, na hipótese em que a intimação ocorre via portal eletrônico, inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. V. O Superior Tribunal de Justiça já definiu que, em respeito à boa-fé processual e ao princípio da confiança, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a intimação via publicação no DJE, por ser forma especial sobre a genérica. VI. Assim, havendo duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre a intimação via DJE, prestigiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. VII. Ressalte-se que, caso fosse prestigiada a intimação por DJE sobre a intimação por portal eletrônico, quando aquela fosse primeiramente publicada, certamente o parceiro eletrônico cadastrado perderia o prazo para manifestação, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. VIII. No caso concreto, o apelante está devidamente cadastrado como parceiro para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelo art. 5o, §6, da Lei 11.419/06, motivo pelo qual o termo inicial da contagem do prazo deve ocorrer com base na data de consulta ao portal eletrônico. IX. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. X. A ementa servirá de acórdão, conforme o art. 46 da Lei 9.099/1995.(Acórdão 1608315, 07393656820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ainda, registro que não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) submeteu a julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, a definição do marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico (Tema Repetitivo 1.180), no entanto, não foi determinada a suspensão dos processos que abordam a mesma temática, pois já existe orientação jurisprudencial do tribunal sobre a questão. No caso em exame, o embargante foi intimado via diário eletrônico e expedição eletrônica. Desse modo, o termo inicial do prazo para o recurso inominado deve ser estabelecido com base na data de consulta ao portal eletrônico. Assim, verificada contradição no decisum decorrente da duplicidade de intimações nos autos, deve-se reconhecer a prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJE. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para eliminar contradição e reconhecer a tempestividade do recurso inominado. Preclusa esta decisão, façam conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito